Tribunal: STF
Processo: Rcl 42433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição, com pedido liminar, contra ato da Juíza de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14, que foi protocolada após a minha decisão na Reclamação 42.433/MG, proferida no dia 05 de agosto de 2020, a qual julguei parcialmente procedente, nos seguintes termos: 
    "(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso às declarações prestadas pelos colaboradores que incriminam o reclamante, já documentadas, bem como aos documentos todos e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, todos em trâmite na Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Uma vez que consta a informação de que o interrogatório do reclamante, no Inquérito Policial n. 0605503- 14.2018.8.13.0024, anteriormente agendado para o dia 06 de agosto de 2020, já foi redesignado para o dia 12 de agosto de 2020, JULGO PREJUDICADO o pedido da sua suspensão. Publique-se. Intime-se."
    No dia 07 de agosto de 2020, a defesa peticionou e informou o que segue:
    AÉCIO NEVES DA CUNHA, por seus advogados, nos autos do procedimento acima identificado, respeitosamente vem à elevada presença de Vossa Excelência informar que ainda não obteve acesso à íntegra da documentação relacionada às delações, bem como requerer seja concedida medida liminar para sobrestar o depoimento do Reclamante até que tenha vista dos documentos faltantes. 
    Na data de ontem, e na linha da r. decisão de Vossa Excelência, a Defesa compareceu à PF de Minas Gerais a fim de obter cópia dos documentos relacionados aos REs nºs 0007/2019 e 0028/2019 (doc. 1). 
    Não obstante tenham sido dadas cópias de alguns documentos, as mídias de fls. 50/51 do RE 0028/2019, bem como os documentos de corroboração de JOSÉ RICARDO não foram fornecidos.
    Por essa razão, na data de hoje, peticionou-se mais uma vez ao d. DPF requerendo cópia da documentação faltante (doc. 2). 
    No final do dia, em contato com o escrivão LUCAS, a Defesa foi informada de que o pedido não seria analisado na data de hoje, não sendo possível, portanto, a extração das cópias pretendidas. 
    Considerando que a oitiva do Reclamante está designada para a próxima quarta-feira e que, até o momento, a Defesa, em que pese o esforço empreendido, permanece sem acesso a parte dos documentos de corroboração apresentados pelos colaboradores MARCELO DIAS e JOSÉ RICARDO, requer-se seja concedida medida liminar para sobrestar o depoimento do Reclamante, até que o acesso seja franqueado, garantindo-se tempo hábil suficiente para a análise da Defesa.
    Ante o acima exposto e vislumbrando nos autos documentos inequívocos de descumprimento da minha decisão, DETERMINO O CUMPRIMENTO, no prazo máximo de 24 horas, da decisão por mim proferida, bem como SUSPENDO o depoimento do reclamante, para data posterior ao acesso integral das declarações prestadas pelos colaboradores que incriminam o reclamante, já documentadas, bem como aos documentos todos e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos autos dos REs n.s 007/2019 e 028/2019, respectivamente vinculados ao Inquérito Policial n. 0605503-14.2018.8.13.0024, todos em trâmite na Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em prazo razoável para a análise da defesa, sob pena de configuração das responsabilidades administrativa e criminal por parte da autoridade que vier a descumprir a presente decisão.
    Intime-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente